Tribunal: TJMT
Processo: 1021128-81.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto por DIBOX-DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BROKER LTDA com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, não conheceu do recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 77623467):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CRÉDITO SUJEITO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – FATO GERADOR - MATÉRIAS PRECLUSAS – PRELIMINAR ACOLHIDA - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
Resta preclusa a discussão sobre matéria já analisada em decisão anterior definitivamente julgada.”
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão foram rejeitados. (id. 84217959)
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta, em síntese, violação aos artigos 6, 49 e 172, todos da Lei no 11.101/2005, ao argumento de que “todos os créditos existentes na data do pedido estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial, ainda que não vencidos”. (87387474)
Aduz que houve omissão no acordão embargado, “visto que foi apenas mantida a decisão agravada, a qual não foi analisada em sede de Embargos de Declaração as informações ali apontadas”, violando, com isso, o artigo 1.022, II, do CPC.
Por fim, alega ainda a existência de dissídio jurisprudencial apto a possibilitar a admissão positiva do recurso.
Expõe como requisitos à concessão de efeito suspensivo, uma vez que “trata-se, na origem de cumprimento de sentença de crédito que encontra-se sob efeito da recuperação judicial e quaisquer medidas e atos de constrição e expropriação vai de encontro com o objetivo da recuperação da atividade empresarial da recorrente”.
Recurso tempestivo e preparo recolhido, conforme certidões de Ids. 87435451 e 87642481.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso especial no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Da leitura das razões recursais, não vislumbro a possibilidade de o acórdão recorrido causar ao recorrente lesão grave ou de difícil reparação, tanto pela ausência de prova objetiva neste sentido, como porque não é suficiente para demonstrar tal requisito a mera alegação de que “há que se reconhecer a necessidade de preservação da atividade econômica”, pois “o perigo da demora, portanto, decorre da possibilidade de desfazimento de vários negócios que possibilitam capital de giro para manutenção da empresa em Recuperação Judicial, uma vez que todos os ativos são necessários para o cumprimento do plano de recuperação judicial apresentado e o pagamento de todos os credores extraconcursais”. (sic.)
Como se sabe, para a suspensão da eficácia da decisão recorrida, em razão da excepcionalidade da medida, deve o recorrente demonstrar a presença de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)”. (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77)
Por tais motivos, não há falar-se, portanto, em urgência e muito menos existência de dano irreparável ou de difícil reparação que não possa aguardar o eventual exame do mérito recursal pela Corte Superior.
Posto isso, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Às providências.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça